Tribunal: TJSP
Processo: 1035216-85.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (RÉ) - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - PETIÇÃO INICIAL ACOMPANHADA DE FARTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS FATOS NARRADOS, INCLUSIVE LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL ELABORADO NA AÇÃO RELATIVA AO SEGURO DPVAT - CONCLUSÕES TÉCNICAS

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (RÉ) - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - PETIÇÃO INICIAL ACOMPANHADA DE FARTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS FATOS NARRADOS, INCLUSIVE LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL ELABORADO NA AÇÃO RELATIVA AO SEGURO DPVAT - CONCLUSÕES TÉCNICAS NÃO IMPUGNADAS - RÉ, AINDA, QUE SEQUER APRESENTOU CONTESTAÇÃO, RESTANDO REVEL - MÉRITO - ACIDENTE INCONTROVERSO - QUEDA DA VÍTIMA EM RAZÃO DO INÍCIO DA MARCHA DO ÔNIBUS ENQUANTO A PASSAGEIRA DESEMBARCAVA - VÍTIMA OCTOGENÁRIA QUE TEVE SUA PERNA ESQUERDA AMPUTADA EM RAZÃO DOS FATOS - PÉ DIREITO TAMBÉM AFETADO - CONSEQUÊNCIAS DANO-SAS QUE SÃO EVIDENTES - CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPE-DEM A MINORAÇÃO DAS REPARAÇÕES ARBITRADAS NA ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
2) APELO (AUTORA) - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS - ACOLHIMENTO - CONSEQUÊNCIAS VITALÍCIAS DO ACIDENTE - GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVA QUE DEVEM SER OBSERVADAS - READEQUAÇÃO DAS REPARAÇÕES PELOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS PARA, RESPECTIVAMENTE, R$ 250 MIL E 150 MIL - VALORES PLEITEADOS QUE SE AFIGURAM EXCESSIVOS - ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
3) RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA, COM OBSERVAÇÃO.